Tribunal: TJDFT
Processo: 0717855-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0717855-81.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL VALE DOS IPES AGRAVADO: FABIO ANDRE PINTO E SILVA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VALE DOS IPÊS contra a r. decisão proferida pelo d. Magistrado da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pelo ora agravante contra FÁBIO ANDRÉ PINTO E SILVA, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Sustenta a agravante, em síntese, que não goza de uma situação econômica capaz de arcar com as custas referentes ao processo e ao mesmo tempo com as despesas mensais e fixas do condomínio. Alega que foi devidamente comprovado que a situação financeira da associação a impede de arcar com as despesas processuais pela juntada dos balancetes de movimentação contábil, bem como, pelos relatórios de inadimplência dos condôminos. Destaca entendimento deste colendo TJDFT no sentido de ser possível o deferimento do benefício da gratuidade de Justiça a condomínios residenciais, ressaltando que a associação de moradores não possui valores no fundo de reserva e o valor disponível em conta é ínfimo, encontrando-se em grave situação financeira. Requer, assim, a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso para que seja concedido, de imediato, o benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para tornar definitiva a liminar concedida, com a reforma da decisão agravada e a concessão da gratuidade de justiça. Dispensado o preparo, por ser a gratuidade de justiça objeto do recurso (art. 99, § 7o, do CPC). É a síntese do que interessa. Decido. Conforme preceituam os artigos 995 e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, o relator poderá suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do colegiado, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examinando os documentos juntados aos autos e definido o objeto do recurso, entendo que os requisitos necessários à concessão da tutela recursal pleiteada não se encontram evidenciados. Vejamos. No presente caso, o indeferimento do pedido foi assim fundamentado (ID 63674762 dos autos originários), in verbis: “Em exame o pedido de gratuidade de justiça, formulado pela parte autora (ID no 63626022). Para comprovar a alegada hipossuficiência, juntou os balancetes dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2020, além de relatórios de receitas/despesas e um demonstrativo de inadimplência consolidada (ID 63626023/63626035). Da análise do arcabouço informativo colacionado aos autos, não se verifica, na espécie, indicativo suficiente para a excepcional concessão do benefício reclamado, não sendo suficientes, para tanto, os mencionados documentos, que comprovam, quando muito, a existência de despesas necessárias, ordinárias e ínsitas ao próprio funcionamento do ente associativo (equiparado a condomínio). Não se enquadra o requerente, na espécie, na condição de hipossuficiente, de modo a merecer a benesse de litigar de forma gratuita e sem riscos, tampouco estando em situação diferente daquela apresentada pelos diversos condomínios e associações que litigam perante este Juízo. Diferentemente do que ocorre com as pessoas naturais, a gratuidade de justiça, quando colimada por pessoa jurídica (ou assemelhada), está a exigir prova cabal de que não seria capaz de suportar, sem prejuízo da própria manutenção de suas atividades essenciais, as despesas inerentes ao processo. No caso, os balancetes apresentados ostentariam saldo positivo (ID 63626023/63626025), enquanto que os demais documentos (dívidas de associados) não atestariam, na forma pretendida, situação de inviabilidade econômica do ente associativo, de modo a evidenciar que eventuais despesas processuais possam prejudicar a continuidade das atividades para as quais fora constituído o ente condominial. A pretensão de litigar sem riscos, mediante simples afirmação da parte que dela pretende se beneficiar, não comporta deferimento, sob pena de ofensa frontal ao princípio da isonomia substancial. Destarte, a fim de não conferir ao autor tratamento idêntico àquele conferido aos diversos litigantes que, de fato, demonstram em juízo a sua hipossuficiência, na forma legalmente exigida, INDEFIRO o requerimento de gratuidade de justiça. Assim, assinalo à parte autora o prazo de 15 (quinze) dias, a fim de que comprove o recolhimento das custas de ingresso, sob pena de extinção prematura do feito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Sem prejuízo, no mesmo prazo assinalado, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, CPC), determino, em SEDE DERRADEIRA, a emenda à peça de ingresso, a fim de que a parte autora apresente, na forma já determinada pelo Juízo, as atas das assembleias em que foram instituídas as taxas que, nesta sede, são objeto de cobrança, por se tratarem de documentos indispensáveis à propositura da demanda, além da ata de eleição do outorgante da procuração de ID no 63626036, a fim de permitir a aferição da regularidade da sua representação processual em juízo.” Verifica-se que se mostraram coerentes os argumentos lançados pelo d. magistrado a quo para indeferir o benefício da gratuidade de justiça pleiteado pela ora agravante, porquanto a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica demanda efetiva prova da impossibilidade de arcar com as custas processuais, sendo inadmitida sua presunção. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento por meio da Súmula no 481, enunciando que “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Importa salientar que, nos termos da citada Súmula, a exigência da comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais abrange qualquer pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, o que, a meu ver, afasta a pretendida presunção defendida pela agravante. Na hipótese, para comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo, a agravante destacou sua atual situação financeira, apresentando documentos relacionados ao balanço patrimonial e relatório de receitas e despesas do condomínio (IDs 16989903, 16989904, 16989907, 16991859, 16991860, 16991861 e 16991862). Contudo, embora os documentos apresentados sejam aptos a demonstrar que a agravante vem passando por dificuldades com a inadimplência dos condôminos, não são suficientes para comprovar a real impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Além do mais, como bem destacado pelo d. magistrado a quo, “os balancetes apresentados ostentariam saldo positivo (...), enquanto que os demais documentos (dívidas de associados) não atestariam, na forma pretendida, situação de inviabilidade econômica do ente associativo, de modo a evidenciar que eventuais despesas processuais possam prejudicar a continuidade das atividades para as quais fora constituído o ente condominial”, revelando-se necessária a prova contundente da incapacidade de assumir os encargos decorrentes do processo. Nesse sentido, precedente dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL POR QUANTIA CERTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FUNCEF. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR SEM FINS LUCRATIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA 481 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A Constituição Federal (artigo 5o, LXXIV) e o Código de Processo Civil (artigo 98) dispõem que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar os encargos processuais, possui direito à gratuidade de justiça, na forma da lei. 2. No que diz respeito - em especial - às pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos, faz-se necessária a comprovação de sua situação de miserabilidade jurídica, que deverá ser evidenciada por meio de documentos que comprovem que o pagamento das despesas processuais importará prejuízo à manutenção de suas atividades, nos termos do Enunciado no 481 da Súmula e. STJ. 3. O resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas, não permite por si só, concluir que as despesas processuais seriam capazes de comprometer o exercício de suas atividades, uma vez que períodos deficitários são previstos nos contratos e normas internas da instituição, cuidando-se de realidade própria da atividade executada, cujo prejuízo será suportado pelo tripé patrocinador, participante e assistida, a teor do art. 21, caput e § 1o, da Lei Complementar 109/2001, 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1252914, 07032997420208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 10/6/2020) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. ENUNCIADO N. 481 DA SÚMULA DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei (art. 98 do CPC). 2. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica que demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado no 481 da Súmula do STJ). 3. A situação de miserabilidade jurídica deve ser evidenciada por meio de documentos que apontem para um faturamento insuficiente ou dificuldades outras que impossibilitem, ainda que temporariamente, de fazer frente às despesas processuais, não bastando a mera alegação de que a pessoa jurídica se encontra em dificuldade financeira. 4. Recurso não provido." (Acórdão 1243839, 07212753120198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020.) Pelo exposto, ante a ausência da plausibilidade do direito invocado pela recorrente tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na exigência do recolhimento das custas processuais, indefiro o pedido de tutela recursal vindicado. Intime-se a agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto, nos termos do art. 101, § 2o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta ao agravo (art. 1.019, inc. II, do CPC). Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Brasília/DF, 23 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator